Tribunal: TJDFT
Processo: 0709518-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709518-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intimado para se manifestar sobre o interesse no acordo noticiado pelo MPDFT (ID 25818428), o Agravante pugnou pela suspensão do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias, para formalização da transação (ID 26247086). Considerando a ausência de prejuízo para as partes, porquanto o processo de origem está suspenso, defiro o pedido formulado pelo Recorrente. Aguarde-se na Secretaria o transcurso do referido prazo. Após, certifique-se acerca da eventual formalização de acordo entre as partes, retornando os autos conclusos. Retire-se o processo da pauta da 20a Sessão Ordinária Virtual. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator